Tribunal: TJES
Processo: 5021447-15.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-03-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021447-15.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARNAUD AGOSTINHO CORDEIRO FILHO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5021447-15.2024.8.08.0035

RECTE.:

ARNAUD AGOSTINHO CORDEIRO FILHO

RECDO.:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO DE TRÂNSITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DETRAN. INTEMPESTIVIDADE
DA DEFESA PRÉVIA E DO RECUR
SO. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id.
11495412
.
Contrarrazões no Id. 11495414.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pelo Requerente (Id
. 11495412
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id
11495410
), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “
ANTE TODO O EXPOSTO, julgo improcedente a pretensão autoral e extinto o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015).
”

Trata-se de ação de anulação de ato administrativo de suspensão de
CNH
com pedido de tutela de urgência sob argumento de que
o autor
está com sua CNH suspensa, pelo prazo de 12 meses. O Detran

deflagrou procedimento administrativo para suspensão do direito de dirigir.

Os dois recursos administrativos manejados no processo de suspensão da CNH, não foram conhecidos por erro do DETRAN que não fez a correta contagem de prazos das duas interposições dando conta de que estavam intempestivas.
Requereu a tutela de urgência determinando a retirada da suspensão do direito de dirigir imposto ao requerente; seja declarado nulo, o não reconhecimento da defesa prévia em face da notificação de instauração de procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir; por falta do apontamento da correta contagem do prazo; seja declarado nulo, o não reconhecimento do recurso em face da notificação de aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, por ter sido contado o prazo de forma manifestamente incorreta; seja declarada a falta de notificação para a entrega da CNH, supostamente, suspensa; seja declarada nula a suspensão da CNH do requerente; seja condenada a requerida no pagamento do valor de R$ 10.000,00, à título de reparação por dano moral; e seja condenada a requerida no pagamento do valor de R$ 10.000,00, à título de reparação por desvio produtivo.

O
Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença,
renovando as teses da exordial.

No caso em tela,
a primeira tese do
a
utor/recorrente é de que a defesa prévia deveria ser aceita como tempestiva, pois falta no processo administrativo a análise de tempestividade do recurso, indicando o lapso temporal de contagem dos prazos, a correta indicação da data de recebimento do recurso e ainda o prazo violado.

Contudo, no espelho de consulta do Detran (Id. 11495403) consta o prazo para apresentação da defesa. Além disso, na notificação para defesa prévia também consta o prazo de apresentação dessa defesa, sendo de 30 dias após o recebimento da notificação (Id. 11495403 - Pág. 26).

Ademais, como bem destacado pela sentença:

No momento da defesa prévia, consta do documento público que o prazo era o dia 24/04/2023, entendo que o requerente esteve no órgão no dia 20/04/2023, agendamento constante dos autos, onde por força de falta de funcionamento dos computadores, não fora atendido, conforme certidão firmada no documento, id: 46088512 - Pág. 9.

Como já dito, o prazo fatal era o dia 24/04/2023, tendo o mesmo retornado em 27/04/2023, id: 46088512 - Pág. 66, razão pela qual foi julgado intempestivo.

A oportunidade para reclamar eventual tempestividade, além das razões da defesa prévia, da qual não se sabe, já que não noticiada nestes autos, era o prazo do segundo recurso.

Já na segunda tese, o autor alegou ter havido erro grosseiro do DETRAN que reconheceu ter recebido o protocolo da defesa no dia 20/10/2023, mas lançou como último dia do prazo a data de 19/01/2023.

Todavia, foi expedida notificação em 23/08/2023 para apresentação de recurso (Id. 11495403 - Pág. 54) na qual consta que o autor teria prazo de 45 dias a partir do recebimento desta notificação para interpor recurso administrativo. E de acordo com os autos, o autor recebeu a notificação em 04/09/2023, conforme o recurso administrativo interposto pelo próprio autor (Id. 11495403 - Pág. 48). Logo, o prazo se encerrou em 19/10/2023, tendo o recurso protocolado em 20/10/2023. O fato de apenas no voto condutor, no momento de julgamento do recurso administrativo, ter constatado 19/01/2023 em vez de 19/10/2023, evidente erro grosseiro, não autoriza a conversão de um recurso intempestivo para tempestivo. O momento de análise da tempestividade de um recurso é quando o recurso é interposto, quando o recorrente protocolou o recurso. E o recorrente é responsável por verificar se o prazo para recorrer ainda está dentro do período estabelecido pela lei.

Como destacou o juízo de origem:

Quando do segundo recurso para a JARI, o prazo para interposição era o dia 19/10/2023, conforme consta no documento, id: 46088506 - Pág. 1, tendo sido protocolado em 20/10/2023, também fora do prazo, o que obstou a Câmara de Recursos apreciar eventual tempestividade da defesa prévia com as razões de anulação da PSDD, por absoluta intempestividade do recurso,

O alegado erro grosseiro não subsiste fez que não momento da digitação ao escrever como prazo a data de 19/10/23 foi digitado 19/01/23, sendo apenas um erro material, não influindo na decisão do órgão julgador.

Não consta dos autos qualquer indicio de prova do tempo que eventualmente fora protocolado os recursos, nenhuma marca ou sinal público de que o DETRAN tenha recebido os recursos ainda que intempestivo, menos ainda nos prazos assinalados nos documentos do DETRAN, 24/04/23 e 19/10/2023.

Assim, entendo que o Recorrente falhou em se desimbuir do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, na forma do artigo 373, I do CPC. Ademais, entendo que o réu agiu no exercício regular do direito, não havendo conduta ilícita nos autos.

Dessa maneira, não restou comprovado qualquer ilegalidade, razão pela qual não há que se falar em dever de indenizar por danos morais ou desvio produtivo. Logo,
vota-se pela manutenção da sentença de improcedência por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
LHE

NEGO PROVIMENTO
ao

recurso, para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

Condena-se
o
Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da
Lei 9.099/95
, todavia, suspensa a exigibilidade pelo prazo máximo de cinco anos ou mediante demonstração de suficiência financeira, diante da concessão da
assistência judiciária gratuita
, na forma do artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)